Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709243-94.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO, contra sentença prolatada nos embargos à execução, ajuizados em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 61667057). Foi intimado para demonstrar, objetivamente, a alegada situação de hipossuficiência no prazo de cinco dias em observância ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 47259001). Intimado para se manifestar, após o decurso do prazo, o patrono do recorrente peticionou em ID 63264242, oportunidade na qual informou a dificuldade de contato com seu cliente, razão pela qual pediu a dilação do prazo. O pedido da dilação de prazo foi indeferido. Por outro lado, em homenagem ao princípio da cooperação, à boa-fé e ao dever de prevenção do julgador (arts. 5o a 10o, do CPC), facultou-se à parte o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC O prazo transcorreu sem recolhimento do preparo, limitando-se o apelante a defender a plausibilidade jurídica quanto à concessão da gratuidade de justiça no caso (ID 63988621). O recurso foi inadmitido e julgado deserto e dessa decisão o recorrente apresentou nova impugnação em ID 64017555, reiterando o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. Nada a prover. Mantenho a decisão, a qual negou seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2024 15:11:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador